Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704525-31.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RECONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MANIFESTA DO PODER EXECUTIVO NA CONSECUÇÃO DO OBJETIVO PRETENDIDO. MATÉRIA DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Verificada a existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional almejado pelo Ministério Público em desfavor do Disrtito Federal, em Ação Civil Pública, porquanto se busque não a mera adoção de providências, mas a efetiva reconstrução de escola, deve ser rejeitada a preliminar em que alegada a inexistência de interesse de agir. 2 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de que o Poder Judiciário, sem violação ao princípio da separação de poderes, determine ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantia de direitos fundamentais. Entretanto, a compreensão da Corte Suprema sobre a imbricada relação institucional entre Poder Executivo e Poder Judiciário no tocante à concretização das políticas públicas para implementação de direitos fundamentais admite a ingerência do Judiciário nas opções políticas apenas em situações excepcionais. 3 – Apesar de o arcabouço fático-probatório dos autos dar conta de que o estabelecimento de ensino necessita de reforma para o adequado atendimento de seus alunos, não se extrai que o Distrito Federal tenha negligenciado as providências indispensáveis ao atendimento dessa necessidade no plano da implementação da política pública de acesso à educação, especialmente no que se refere à reconstrução do CED Casa Grande do Gama, que já conta com previsão de reconstrução e projeto arquitetônico concluídos, com dotação orçamentária e respectivo pedido de suplementação já formulados para garantia satisfatória da política pública. 4 – Em casos tais, em que não há qualquer ilegalidade ou violação a direito subjetivo, não é dado ao Judiciário substituir o administrador público para, no seu lugar, delimitar os contornos da implementação de política pública. Trata-se de questão afeta ao mérito administrativo, que não comporta interferência judicial, sob pena de violação à separação de poderes (art. 2o da Constituição Federal). Preliminar rejeitada. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Maioria qualificada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, caput, e 165, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que interesses relevantes, resguardados pela Constituição Federal, podem ser demandados em juízo pelo Ministério Público para compelir o Estado a promover políticas públicas de investimento na área da educação, como no caso dos autos, mesmo que isso importe em apreciação do orçamento público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003